Tribunal: TJDFT
Processo: 0752180-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752180-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA AGRAVADO: THIARA CARINA DOS SANTOS ARAUJO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (PJe n. 0711196-71.2025.8.07.0003), indeferiu o pedido de penhora de salário da executada. Em suas razões, o recorrente alega que todas as tentativas de localização de bens penhoráveis restaram infrutíferas, após diligências realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como buscas particulares, não havendo outra alternativa senão requerer a penhora do salário da executada. Afirma que a executada é servidora pública, com renda líquida mensal de R$ 5.796,87 (cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), valor que, segundo o agravante, permite a satisfação do débito sem prejuízo à subsistência da devedora. Defende que a decisão recorrida fundamentou-se na impenhorabilidade salarial, mas que tal regra admite exceções, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJDFT, desde que preservado percentual suficiente para garantir a dignidade da pessoa humana. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) do salário líquido da executada, mediante desconto em folha, até a satisfação integral do débito. Preparo regular (ID 78791471) É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O debate instaurado no presente recurso consiste em analisar o cabimento da penhora sobre os rendimentos da parte executada no caso concreto. Defende o agravante ser admissível a constrição de 5% da remuneração líquida da executada, o que não implicaria em comprometimento da subsistência da devedora. O Juízo de origem indeferiu o pedido mediante decisão assim fundamentada, verbis: O exequente requer a penhora de verba de natureza salarial, ID 251719712. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, consoante disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Eventuais precedentes jurisprudenciais em sentido diverso não são suficientes para permitir a constrição, sobretudo, porque a questão não foi definida. O Recurso Repetitivo classificado sob o no 1.230, aliás, encontra-se em julgamento no STJ e tem como objeto o “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.” Consta, ademais, determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Por essas razões, indefiro o pedido de penhora. Intime-se o exequente para indicar bens do executado passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, nos termos do art. 921, III, do CPC. Consigno que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. No que diz respeito a probabilidade do direito, é certo que não se pode descartá-la, de pronto, uma vez que a jurisprudência tem, de fato, mitigado a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que preservado um mínimo para a sobrevivência digna do devedor e sua família, o que demanda uma análise casuística por este Colegiado. No entanto, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se fazem presentes, porquanto a mera alegação de prejuízo quanto a satisfação do crédito ou arquivamento do processo não constituem motivos suficientes para o deferimento do pleito liminarmente. Observa-se que o cumprimento de sentença foi ajuizado em abril de 2025 e não houve sequer a suspensão ânua no feito executivo de origem. De toda sorte, ainda que o cumprimento venha a ser suspenso, não há urgência que não possa aguardar o trâmite célere do presente recurso, sobretudo, porque o processo executivo não se encontra na iminência de se findar e o eventual envio dos autos ao arquivo não torna a cobrança do débito sem efeito, sendo certo que poderá o exequente solicitar o desarquivamento, no caso de localizados bens penhoráveis ou mesmo para cumprimento da medida ora requerida, no caso de provimento do agravo, evidenciando, ainda, a ausência de risco ao resultado útil do processo. Acrescento, por oportuno, que o valor recebido pela parte executada, comprovado pelo documento colacionado na origem (ID 251719715), embora não seja irrisório, tampouco é elevado a ponto de permitir a imediata constrição sem prévia análise do impacto na sua subsistência. Para além disso, depreende-se que o contraditório deve ser assegurado antes de qualquer medida constritiva sobre verba salarial, especialmente diante da ausência de urgência na penhora requerida. O devido processo legal exige a oitiva da parte contrária, permitindo-lhe demonstrar eventual comprometimento financeiro que justifique a manutenção da impenhorabilidade. Diante dos critérios estipulados, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. A ausência de risco iminente ao agravante e a necessidade de maior aprofundamento na análise do impacto da penhora na subsistência da agravada impõe o indeferimento do pedido liminar. DISPOSITIVO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator